Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDUTA TÍPICA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado violou proibição de se aproximar da ex-companheira, ao se dirigir à residência dela a pretexto de conversar.
2. A conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06 trata-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida ou de ofensa à sua moral ou incolumidade psíquica.
3. Recurso conhecido e desprovido.